Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0708371-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de petição (ID 15600935 - Pág. 1) juntada pelo embargante/impetrante informando a abertura de procedimento junto ao CNJ, tendo em vista a decisão (ID 15586946 - Págs. 1/2) que rejeitou os embargos de declaração opostos por ele junto a esta relatoria para manter a prisão preventiva do paciente. Alega que o objeto do procedimento junto ao CNJ é o prolongado prazo da prisão em desobediência à Lei de Abuso de Autoridades, à Instrução Normativa 01 de 2011 da Corregedoria do TJDFT e à. Recomendação do CNJ. Aduz que esta relatoria convalida condenações do réu dos anos 90, cuja pena já foi devidamente cumprida, para justificar a constrição cautelar, que exige demonstração do risco de colocá-lo em liberdade, sendo que a demonstração desse risco tem de ser atual, e não de 30 anos atrás. Pondera que a Constituição Federal proíbe as penas de caráter perpétuo e as provas de "ouvi dizer", ambos que serviram de fundamentação para o decreto da prisão e a manutenção por longo prazo. Ao final, pugna pelo regular prosseguimento do feito. É o relatório. O embargante/impetrante junta petição (ID 15600935 - Pág. 1), em que informa a abertura de procedimento junto ao CNJ. As decisões estão devidamente fundamentadas. Nada a prover. Com o retorno das informações, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Após, nova conclusão para exame do mérito. Intime-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2020 16:09:19. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator